Tribunal: STF
Processo: RHC 204356
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Guilherme Augusto Abrunhoza contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 589.943/SP (documentos eletrônicos 58-59).



    O recorrente alega, em síntese, que 



    “[...] aos autos de apelação, constatou-se que este carecia de movimentação desde 11 de novembro de 2019, tendo sido certificado em 22 de maio de 2020 não haver providências a serem tomadas. Contudo, ignorou-se o fato de que os recursos supracitados interpostos nos autos de apelação não foram remetidos aos e. Tribunais Superiores.



    Por este motivo, fora interposto habeas corpus em favor do Recorrente, a fim de cessar ilegalidade perpetrada pela c. 6ª Câmara de Direito Criminal, onde se arguiu e comprovou a ausência de requisitos para fins de manutenção da previsão preventiva, bem como o excesso de prazo para julgamento dos recursos interpostos” (pág. 4 do documento eletrônico 62).



    Ao final, pede:



    “seja CONHECIDO e PROVIDO, a fim de reformar a r. decisão que não conheceu do habeas corpus, para que o writ seja conhecido e processado e posteriormente conhecida a ordem, para que ocorra o relaxamento da prisão preventiva, evitando a persistência do constrangimento ilegal a que o Recorrente está sendo submetido” (pág. 9 do documento eletrônico 62).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não há excesso de prazo quando a alegada demora no julgamento do recurso de apelação tem origem na garantia constitucional à ampla defesa e na complexidade da causa, não podendo ser imputada, portanto, aos órgãos do Estado (Poder Judiciário, Ministério Público ou autoridade policial). 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 125.335-AgR/GO, Rel. Min. Teori Zavascki).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO E ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo no processo penal para a formação da culpa diz respeito à demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição. Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo, à falta em especial de parâmetros normativos para avaliar quando a demora no julgamento do recurso se torna arbitrária. 3. Por outro lado, ‘considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.10.2013). 4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido, mas com a recomendação à Corte Estadual para priorizar o julgamento da apelação criminal” (RHC 133.942/AL, Rel. Min. Rosa Weber).



    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não havendo notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa, não há falar em excesso de prazo.



    2. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 58).



    Consta do voto condutor no STJ o seguinte trecho:



    “Na situação dos autos, em decisão monocrática, recomendou-se ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que priorizasse o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos. 



    Em consulta ao site daquela Corte, verifica-se que os recursos estão em processamento, atualmente na Procuradoria-Geral de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 



    Conclui-se que o feito tramita de forma regular, não havendo indícios de desídia estatal. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mas recomendo ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que priorize o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos” (pág. 2 do documento eletrônico 59). 



    Conforme se verifica, a ação penal se desenvolve de modo cadenciado, sem desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF), recomendando, todavia, celeridade no julgamento dos recursos pendentes pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator